Tribunal: TJES
Processo: 0029535-74.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029535-74.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIZANES GONCALVES PEREIRA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferido de forma tácita, determinando o recolhimento do preparo recursal. Os agravantes alegam que não há prova nos autos de sua capacidade financeira e que, portanto, a benesse deveria ser mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita diante da ausência de comprovação documental de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da assistência judiciária gratuita presume a veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte, mas essa presunção é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4 - Os agravantes não juntaram aos autos documentos comprobatórios da alegada incapacidade financeira, apesar de devidamente intimados para tanto.

5 - A condição econômica dos agravantes, que incluem um servidor estadual aposentado e empresários proprietários de uma farmácia, indica que possuem fonte de renda, afastando a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da assistência judiciária gratuita exige a demonstração da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração quando há elementos nos autos que infirmam essa condição.

A ausência de documentos comprobatórios da incapacidade financeira, mesmo após intimação, justifica o indeferimento ou a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/06/2023, DJe 13/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029535-74.2017.8.08.0035

AGRAVANTE: LIZANES GONCALVES PEREIRA, DIONE GONCALVES PEREIRA, OZIAS NUNES PEREIRA, VALE FARMA FARMACIA E PERFUMARIA LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo interno na apelação cível interposto por
LIZANES GONCALVES PEREIRA, DIONE GONCALVES PEREIRA e OZIAS NUNES PEREIRA
em face da decisão (id. 9778592) que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões recursais (id. 10047628) a agravante aduz, em síntese, que: I) a decisão agravada, em verdade, revogou o benefício tacitamente deferido pelo Juízo singular, não havendo que se falar em indeferimento; II) não há nos autos prova da capacidade financeira das recorrentes, de modo que deve ser mantida a benesse, ante incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 10904803, pugnando pelo improvimento recursal.

Pois bem.

O Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, relator originário do presente apelo, em análise aos requisitos de admissibilidade do presente recurso, determinou às recorrentes, pessoas físicas e jurídicas, que trouxessem aos autos documentação comprobatória do alegado estado de miserabilidade.

As recorrentes pessoas físicas peticionaram nos autos, reforçando as alegações contidas na peça recursal, sem trazer documentos hábeis à manutenção da benesse.

O Eminente Relator Fábio Brasil Nery proferiu o
decisum
vergastado, que indeferiu o benefício pleiteado, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

[...] Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração, que conforme mencionado pelos recorrentes, é relativa, poderá ocorrer quando verificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade.

Neste caso, os recorrentes exercem atividades distintas, quais sejam, farmacêutico e empresária, além de um deles tratar-se de servidor estadual aposentado, ou seja, hipóteses em relação às quais não se pode alegar isenção de renda ou percepção mínima.

Argumentam que não possuem somente a dívida objeto de discussão, mas outras também. Contudo, sequer anexaram aos autos provas que corroborem os fatos alegados.

Além disso, apesar de devidamente intimados a apresentar as declarações de imposto de renda, quedaram-se inertes, ao argumento de que não são afeitos a sistemas eletrônicos.

Ora, ainda que assim o fosse, poderiam solicitar aos patronos que diligenciassem no sentido de conseguir os aludidos documentos, mas preferiram não atender ao determinado.

Chamo atenção, inclusive, que o apelante Ozias Nunes Pereira é servidor público aposentado, não apresentando contracheque relativo a seus proventos.

Ressalte-se que nenhum outro recorrente apresentou comprovação da renda auferida, de modo a demonstrar a atual situação econômico-financeira.

De fato, o postulante ao benefício da assistência judiciária gratuita não precisa demonstrar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que comprometa a sua subsistência e de seus familiares, o que, entretanto, não restou comprovado no particular pelos apelantes, que frise-se, não juntaram nenhum documento capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Por fim, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado às alegações supra, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelos recorrentes.

Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça e, via de consequência, DETERMINO a intimação dos apelantes para que, em 05 (cinco) dias, procedam ao respectivo preparo recursal, sob pena de deserção. [...]

Destarte, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pelas recorrentes, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Primeiramente, destaque-se que, de fato, a r. sentença (fls. 119/120), ao julgar procedentes os pedidos autorais, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa, sem determinar a suspensão da exigibilidade do referido débito, não obstante a ausência de manifestação expressa do pedido de gratuidade da justiça, o que implica em seu deferimento tácito, nos termos da jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, à luz das alegações do recorrido, e nos termos do delineado na decisão que, em verdade, revogou o benefício implicitamente deferido em primeiro grau, exsurge, do parco acervo probatório colacionado aos autos, que a presunção de veracidade da declaração de pobreza adunada pelos recorrentes resta ilidida pelos elementos objetivos nele contidos, mormente se considerarmos a qualificação pessoal dos requeridos, que possuem profissão estabelecida, sendo proprietários da Vale Farma Farmácia e Perfumaria Ltda-ME, que também se encontra no polo passivo da demanda, além de receber proventos de aposentadoria de servidor público estadual, não tendo se desincumbido, embora instado para tal, de trazer aos autos documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência financeira.

Ante o exposto, conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)